Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. O acórdão que nega provimento à apelação não necessita repetir o comando da sentença. A condenação imposta pela sentença permanece, inexistindo omissão a ser sanada.
2. Embargos de declaração desprovidos.